Tribunal: TJDFT
Processo: 0724065-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724065-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DOS SANTOS PIMENTA AGRAVADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação do agravante ao cumprimento de sentença homologatória de acordo em ação de indenização por acidente de trânsito. O executado/agravante alega, em síntese, está sendo cobrado o valor de R$ 35.992,14, que representa um acréscimo superior a 300% sobre o valor original, além dos encargos de parcelamento e honorários, havendo um excesso de execução de R$ 23.490,83. Requer a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja reconhecido o excesso de execução ou ao menos suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo de instrumento. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O acordo entre as partes foi celebrado nos seguintes termos: “(...) 1. A Parte Ré Luciano dos Santos Pimenta reconhece e confessa o direito da parte Autora referente ao presente processo, cujo valor atualizado em 09/09/2022, perfaz a quantia de R$25.031,39 (Vinte e cinco mil e trinta e um reais e trinta e nove centavos) acrescidos das custas processuais e honorários advocatícios, atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, nos termos integrais da sentença. 2. Visando por fim ao presente litígio, mediante concessões mútuas, as partes celebram a presente transação, na qual a parte Ré Luciano dos Santos Pimenta pagará a parte Autora Generali Brasil Seguros S.A a quantia total e final de R$15.950,00 (quinze mil novecentos e cinquenta reais), dividida em 20 parcelas iguais e mensais de R$797,50 (setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), com vencimento para todo dia 15 de cada més, sendo que a primeira terá vencimento no dia 15/10/2022 e a última com vencimento para 15/05/2024, através de boleto bancário, enviados para o e mail da parte Ré, qual seja lucianyn-16@hotmail.com. 3 A parte Re Luciano dos Santos Pimenta pagara ainda honorários sucumbenciais ao escritório Jacó Coelho Advogados, a quantia total e final de R$2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), dividida em 20 parcelas iguais e mensais de R$102,50 (cento e dois reais e cinquenta centavos), com vencimento para todo dia 15, sendo que a primeira terá vencimento no dia 15/10/2022 e a última com vencimento para 15/05/2024, através de crédito/depósito em conta corrente de n. 42778-8, agência 0656, Banco Itaú, de 03.047.229/0001-70. 5. Fica estipulado que em caso de atraso, por qualquer motivo, ainda que involuntário, valor acordado retornará ao status informado no item 1, passando a ser exigida em sua totalidade, diminuindo os valores efetivamente pagos, sendo que a parte autora terá direito ao recebimento do saldo remanescente, com acréscimo de correção monetária pelo INPC a partir de 09/09/2022 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 09/09/2022, além de multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da execução. Finalmente a parte autora terá direito ao recebimento de honorários de execução, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o total executado. (...)” Embora a sentença homologatória do acordo tenha decotado a multa de 30% e os honorários de 20%, referido acordo foi integralmente restabelecido em grau da apelação (ID 166740025 do processo originário). Sendo assim, em resumo, para cumprimento do acordo parcelado, a dívida originaria de R$ 25.031,39 seria reduzida para R$ 15.950,00, além de honorários de R$ 2.050,00, e, na hipótese de atraso no pagamento, seria retomada a cobrança pelo valor original (R$ 25.031,39), deduzidos os valores pagos. As partes reconhecem o pagamento de R$ 9.900,00, sendo 11 parcelas de R$ 797,50, relativas ao principal (totalizando R$ 8.772,50), e 11 parcelas de R$ 102,50, relativas aos honorários (totalizando R$ 1.127,50). Todavia, equivoca-se o executado/agravante ao afirmar na planilha de ID 60204432 que, após os pagamentos por ele realizados, “o saldo devedor ficou em R$ 7.077,50”. Isso porque a dívida de R$ 15.950,00 somente seria considerada para o caso de adimplemento do parcelamento acordado, o que não ocorreu. Sendo assim, descumprido o acordo, a execução deve ser retomada pelo valor original (R$ 25.031,39) e deduzidos desse montante os valores pagos pelo executado, conforme previsto nos itens 1 e 5 do acordo. Da mesma forma, equivoca-se o exequente ao afirmar que, de acordo com a cláusula 5 do acordo, os honorários de 20% deveriam ser calculados com base no valor original da ação (R$ 9.471,82), pois referida cláusula é clara ao afirmar que essa verba deverá incidir sobre o total executado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator